Tribunal: TJPA
Processo: 0041675-97.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041675-97.2010.8.14.0301

APELANTE: IPAMB- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: GRACIETE MARIA MAGALHAES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito previdenciário. Agravo interno. Pensão por morte. Filho maior inválido. Cumulação com aposentadoria por invalidez. Dependência econômica presumida. Ausência de emancipação. Possibilidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação. O apelo foi manejado em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, confirmando tutela de urgência e determinando o pagamento de pensão por morte em favor da autora, filha maior inválida da servidora municipal falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a percepção de aposentadoria por invalidez pelo Regime Geral de Previdência Social caracteriza emancipação e afasta a condição de dependente da filha inválida; (ii) estabelecer se há possibilidade de cumulação de aposentadoria por invalidez com pensão por morte, no âmbito do regime próprio municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A lei aplicável à concessão de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado, conforme Súmula 340 do STJ.

4.

A Lei Municipal nº 8.466/2005 considera dependente o filho inválido, presumindo sua dependência econômica, sem exigir prova adicional.

5.

O instituto da emancipação corresponde à antecipação da capacidade civil, não se confundindo com a percepção de benefício previdenciário por invalidez, razão pela qual não se aplica ao caso.

6.

A legislação federal (Lei nº 9.717/1998 e Lei nº 8.213/1991, art. 124) não veda a cumulação de aposentadoria por invalidez e pensão por morte, pois possuem natureza distinta e fatos geradores diversos.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ afirma que a percepção de aposentadoria por invalidez não afasta, por si só, a dependência econômica do filho inválido, sendo possível a cumulação dos benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A percepção de aposentadoria por invalidez não configura emancipação e não afasta a condição de dependente para fins de pensão por morte.

2.

A dependência econômica do filho inválido é presumida pela lei, dispensando prova adicional.

3.

É possível a cumulação de aposentadoria por invalidez e pensão por morte, em razão de fatos geradores distintos e previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 8.466/2005, arts. 7º e 8º; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; Lei nº 8.213/1991, art. 124.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 340; STJ, AgInt no AREsp 1.891.845/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1.968.718/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.943.659/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.03.2022; STJ, EDcl no REsp 1.766.807/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/9/2025 a 8/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0041675-97.2010.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE / APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB

AGRAVADA / APELADA: GRACIETE MARIA MAGALHÃES COSTA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB,

contra a decisão monocrática ID 25535349, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela autarquia.

O referido apelo foi interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando ao IPAMB o pagamento de pensão por morte em favor da autora.

A agravada ajuizou ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, em face do IPAMB, objetivando o pagamento de pensão por morte, em decorrência do falecimento de sua genitora, bem como indenização por danos morais, em razão do indeferimento de seu pedido administrativo.

O Juízo de origem

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, ratificando a antecipação de tutela anteriormente concedida, conforme consta na sentença ID 19184528.

Inconformado, o IPAMB interpôs recurso de apelação, arguindo, em suma, que
“a sentença contraria o disposto pelo art.7º, I da lei municipal 8466/2005, o que afasta da autora a condição de depende para obtenção de pensão, pois a mesma se caracterizou como emancipada ao receber BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA concedido pelo sistema geral de previdência social”
.

A apelação foi desprovida, nos termos da decisão monocrática ID 25535349.

Inconformado, o IPAMB interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que: a) a decisão recorrida contrariou o disposto no art. 7º, inciso I, da Lei Municipal nº 8466/2005, ao reconhecer o direito da agravada à pensão por morte; b) a autora perdeu a condição de dependente ao se tornar emancipada, por ter passado a receber benefício de aposentadoria concedido pelo Regime Geral de Previdência Social; c) a emancipação da agravada, por meio da aposentadoria, afasta o enquadramento legal como dependente, conforme a legislação municipal; d) a decisão recorrida violou o princípio da legalidade. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 27523185.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Observando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

O IPAMB insiste na tese de que a autora não faz jus ao recebimento de pensão por morte, pois teria passado à condição de emancipada ao receber aposentadoria por invalidez pelo Regime Geral de Previdência Social.

A autora (agravada) era dependente da servidora municipal Terezinha de Jesus Cardoso Magalhães Costa, falecida em 13/11/2009
. Além disso, a demandante recebe aposentadoria por invalidez desde 2/5/2008, em razão de esclerose múltipla.

Nos termos do Enunciado de Súmula nº. 340 do Superior Tribunal de Justiça,
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

Os arts. 7º e 8º da Lei municipal nº. 8.466/2005, vigente à época do óbito, assim dispõem:

“Art. 7º São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro, e
o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais; e

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido 21 (vinte e um) anos ou se inválido.

(...)

Art.
8º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida
, a das pessoas constantes nos incisos II e III deverão comprová-la”. (Grifo nosso).

O instituto da emancipação consiste na antecipação da capacidade civil plena, mediante a possibilidade de praticar atos da vida civil antes dos 18 (dezoito) anos. Por óbvio, tal instituto não se aplica ao presente caso, pois a autora passou a receber aposentadoria por invalidez já na fase adulta.

A certidão juntada no ID 19184490, p. 13, evidencia que a apelada era dependente previdenciária de sua genitora, devidamente cadastrada junto ao IPAMB.

Conforme estabelece o art. 8º da norma acima transcrita, a dependência econômica do filho inválido é presumida.

A
Lei Federal nº. 9.717/1998
dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal. O art. 5º da referida norma proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência:

“Art. 5º -
Os regimes próprios de previdência social
dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
”. (Grifo nosso).

O art. 124 da Lei nº. 8.213/91, por sua vez, estabelece o seguinte:

“Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:

I - aposentadoria e auxílio-doença;

II - duas ou mais aposentadorias;

II - mais de uma aposentadoria; (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;

IV - salário-maternidade e auxílio-doença; (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

V - mais de um auxílio-acidente; (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995).

Observa-se que não há vedação legal ao recebimento conjunto de aposentadoria por invalidez e pensão por morte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da possibilidade de cumulação de aposentadoria por invalidez e pensão por morte, pois tais benefícios possuem naturezas distintas e fatos geradores diversos, sendo presumida a dependência econômica do filho inválido. Nesse sentido, cito os seguintes julgados exemplificativos:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS INVÁLIDO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A incapacidade superveniente à maioridade não impede a percepção da pensão por morte, desde que seja anterior ao óbito.

2. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte no sentido de que a percepção de aposentadoria por invalidez, por si só, não impede que se configure a dependência econômica,
permitindo-se a demonstração desta pela parte, ainda que elidida a presunção relativa.

3. Para alterar essa conclusão, afastando-se a dependência econômica, seria necessária a análise do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.891.845/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A análise da tese recursal, de que não havia dependência econômica do agravado em relação à sua genitora, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, por força do constante na Súmula n. 7/STJ.

2. O fato de o recorrido receber proventos de aposentadoria por invalidez não afasta, por si só, a existência de dependência econômica e, por conseguinte, a possibilidade de receber pensão por morte de forma cumulativa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.968.718/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE
. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando a concessão de pensão por morte com fundamento no art. 217, II, a, da Lei n. 8.112/1990. Após sentença que julgou procedente o pedido, o Tribunal a quo deu provimento à apelação da parte autora e deu parcial provimento à apelação do ente público, ficando consignado que é devido o pagamento da pensão a partir do requerimento administrativo formulado pelo autor, uma vez que somente a partir da sua habilitação é que passou a ter direito ao recebimento de sua cota-parte da pensão.

(...)

V - No mais, tem-se que
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei não exige a comprovação de dependência econômica para o deferimento da pensão por morte ao filho maior inválido. Ao contrário, reconhece a presunção de dependência nesses casos. No mesmo sentido: REsp 1.766.807/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 17/12/2018 e REsp 1.440.855/PB, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014.

VI - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.943.659/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, não há omissão no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição ou obscuridade.

2. Com efeito, está bastante claro no acórdão vergastado que a pensão por morte e o benefício por invalidez possuem fatos geradores diversos, haja vista que o primeiro está ligado ao óbito e o segundo à incapacidade laborativa. A circunstância de o direito à percepção da pensão por morte e o direito à percepção da pensão por invalidez decorrerem do mesmo laudo não desnatura o entendimento consolidado do STJ de que é possível a cumulação dos benefícios de pensão por morte e de aposentadoria por invalidez, por possuírem fatos geradores diversos.

3. Ademais, também está evidenciado no acórdão objurgado que a valoração conferida à prova pelo Tribunal de origem foi equivocada, pois
o fato de a autora ter trabalhado e perceber aposentadoria por invalidez desde antes do falecimento de sua genitora, por si só, não conduz à conclusão de que na data do óbito da instituidora da pensão não havia relação de dependência econômica.

4. Aliás, vale reprisar os fundamentos do acórdão atacado no sentido de que, in casu, é incontroverso que a parte recorrente é portadora de síndrome pós poliomielite (CID 10:891), agravada por insuficiência respiratória, além de deambular com auxílio de muletas e se utilizar de respirador artificial, percebendo aposentadoria por invalidez no valor de R$ 1.814,81 desde antes do falecimento de sua genitora, com quem convivia; e de que, por lógica mediana, o benefício de aposentadoria de R$1.814,81 é claramente insuficiente para suprir as necessidades básicas da parte recorrente, razão pela qual prevalece a presunção de dependência econômica da autora.

5. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

6. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim.

7. Outrossim, nota-se que a vexata quaestio em debate não requer reexame do contexto fático-probatório, tratando-se de avaliação de questão meramente de direito.

8. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.766.807/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 31/5/2019)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 1º de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/09/2025